Tribunal: TJPA
Processo: 0800584-81.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800584-81.2021.8.14.0018

APELANTE: ROBSON RODRIGO VIANA DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS, ROBSON RODRIGO VIANA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800584-81.2021.8.14.0018

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

PROCURADOR: RONALDO COELHO ALVES BARROS

EMBARGADO: ROBSON RODRIGO VIANA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RONEY VIANA DE OLIVEIRA – OAB/TO 8611

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pelo ente municipal, em razão da sua intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a existência de omissão no acórdão sobre a prerrogativa do prazo em dobro e sobre o equívoco no ato de intimação da sentença, que indicou o prazo simples de 15 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a tempestividade e concluiu que a indicação de prazo simples na intimação eletrônica não invalida o ato, uma vez que a prerrogativa do prazo em dobro para a Fazenda Pública decorre de expressa previsão legal e foi extrapolado, não se configurando a omissão alegada.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não são a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS contra o acórdão (Id. 32841983) que não conheceu, por intempestividade, do recurso de Apelação por ele interposto contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Cobrança movida por ROBSON RODRIGO VIANA DE OLIVEIRA.

Nas razões recursais (Id. 32936091) o embargante arguiu a existência de omissão no julgado sobre a análise da tempestividade recursal à luz da prerrogativa de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública, visto que a intimação da sentença foi expedida com o prazo simples de 15 (quinze) dias. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e enfrentar toda a matéria para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (Id. 33421776).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão embargado não conheceu da Apelação do MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS em razão de sua intempestividade, visto que o ora embargante foi intimado pessoalmente em 04/06/2024 e interpôs o recurso apenas em 27/03/2025.

Também o pedido de chamamento do feito à ordem alegando a nulidade da intimação foi apresentado em 12/08/2024, após o termo final do prazo recursal em 16/07/2024, já aplicada a contagem em dobro.

Quanto à alegada omissão sobre o ato de intimação que indicou o prazo de quinze dias, o acórdão fundamentou-se expressamente nos termos seguintes:

“
O simples fato de a intimação no sistema eletrônico haver indicado o prazo de 15 (quinze) em vez de 30 (trinta) dias não basta, por si só, para implicar a nulidade do ato processual, pois a Procuradoria do Município, uma vez tendo acesso ao teor da sentença, possui plena ciência do prazo processual aplicável, decorrente de previsão legal, independentemente do prazo cadastrado no ato ordinatório no PJe, sendo fundamento insuficiente para justificar a restituição do prazo recursal que não foi observado.

Além disso, cumpre ressaltar que o próprio recurso foi interposto mais de sete meses após o pedido de restituição do prazo recursal.
”

Portanto, o acórdão não ignorou a prerrogativa da contagem em dobro dos prazos para a Fazenda Pública, e sim considerou que, em todo caso, o prazo recursal foi extrapolado, tendo em vista a validade do ato de intimação da sentença e, consequentemente, o descabimento de reabertura do prazo.

Ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prospera o argumento do embargante, que se trata de manifesta tentativa de rediscussão do julgado.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2026